Tribunal: TJSP
Processo: 2151956-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000812556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151956-34.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
GIVAGO PRANDINI MAIA, é agravado ACUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151956-34.2020.8.26.0000 – VOTO 29.395
AGRAVANTE: GIVAGO PRANDINI MAIA
AGRAVADO: ACUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
INTERESSADO: VITORIA MARIA BORACINI MORETTI
COMARCA DE JOSÉ BONIFÁCIO - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: TIAGO OCTAVIANI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO IMPUGNADA QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE BLOQUEIO DA CNH E APREENSÃO DO
PASSAPORTE DOS DIRETORES DA EMPRESA EXECUTADA.
MEDIDA QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO
E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA
DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
- Recurso desprovido.
1)
Trata-se
de
tempestivo
agravo
de
instrumento, ausente o preparo em decorrência do pedido de gratuidade
processual, interposto por GIVAGO PRANDINI MAIA em face da decisão
copiada a fls. 323, que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH e
passaportes dos representantes das empresas executadas, sob o
fundamento de que "não há previsão legal específica para as medidas
coercitivas ora pleiteadas e por redundarem em cerceamento dos
direitos e garantias constitucionais", além de ser "ônus do exequente
indicar bens passíveis de penhora das executadas".
Irresignado, recorre o exequente. Narra que é
credor do valor de R$ 31.882,34, que vem tentando obter no
cumprimento de sentença, sem sucesso. Em síntese, afirma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
devedora oculta seu patrimônio, possui 967 títulos protestados, responde
a 552 processos e atua de forma antieconômica, auferindo proveito da
própria torpeza, o que justifica a adoção de medidas atípicas.
Fundamenta a medida no art. 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, combinado com o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil.
O recurso foi recebido e processado no
ordinário efeito devolutivo (fls. 334-335).
Contraminuta a fls. 341-349.
Manifestação do agravante sobre a impugnação
à gratuidade processual a fls. 359-363.
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual permanente (fls. 338-339).
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em cumprimento de sentença, o que autoriza sua impugnação,
em separado, por agravo de instrumento.
3) Tendo em vista o indeferimento da
gratuidade processual pleiteada, como se verá em seguida, as custas do
recurso deverão ser recolhidas na origem.
4) Vê-se que, apresentada impugnação ao
pedido de gratuidade processual, instruído com documentos, o agravado
não apresentou documentos que demonstrassem, efetivamente, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
situação financeira (tais como imposto de renda completo e extratos
bancários), sendo certo que a simples apresentação de carteira de trabalho
nada comprova – ressaltando-se que o exequente é profissional liberal.
Ademais, a parte contrária demonstrou que o
agravante recebeu, em um único processo contra ela movido, o valor de
R$ 106.422,41 a título de honorários, em 2018 (fls. 350-355), o que
corresponderia a renda mensal perto de R$ 10.000,00 ao mês.
O fato de esse valor ter sido utilizado ou não
para pagamento de financiamento bancário nada muda em relação à
situação econômica do exequente, visto que foi utilizado para
incrementar seu patrimônio.
Por fim, extrai-se de fls. 368 do agravo de
instrumento no 2104603-95.2020.8.26.000, interposto contra decisão do
mesmo processo, que o agravante tinha saldo em conta-corrente, em
julho de 2020, R$ 5.559,95, o que, igualmente, revela-se incompatível
com a alegada miserabilidade.
Assim, havendo nos autos elementos que
afastam a presunção de pobreza, e não tendo ela sido demonstrada pelo
agravante, indefere-se o benefício (art. 99, §2o do Código de Processo
Civil).
4) O recurso não merece provimento.
As medidas requeridas se revelam desarrazoadas e
desproporcionais aos limites objetivos, relacionados à cobrança de crédito
pelo agravante, e subjetivos da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
O processo executivo deve se desenvolver
mediante atos de constrição patrimonial e não com a imposição de medidas
coercitivas que implicam oblíqua punição do devedor e que não guardam
relação com a busca pela satisfação do crédito.
A medida coercitiva prevista no artigo 139, IV do
Código de Processo Civil não pode ser aplicada fora dos limites do caráter
patrimonial do feito executivo, não podendo ser interpretada de maneira a
mitigar direitos civis e direitos fundamentais, em manifesta
desproporcionalidade e contrariedade com a Carta Magna e até mesmo com
a disposição contida no artigo 8o do Código de Processo Civil.
Este Tribunal já decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS
MENSALIDADES.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE
BENS E VALORES EM NOME DO EXECUTADO.
EXEQUENTE QUE ACREDITA QUE O EXECUTADO ESTÁ
SE ESQUIVANDO DO PAGAMENTO. REQUERIMENTO
PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO
EXECUTADO. MEDIDA COERCITIVA. ART. 136, INCISO
IV,
DO
NOVO
CPC.
INAPLICABILIDADE. Medida
coercitiva requerida pela exequente que constitui sanção
penal para alguns crimes de trânsito, o que não pode ser
aplicado em detrimento à falta de pagamento de uma dívida
civil, ainda mais que em nada se relaciona ao fato de o
executado ter ou não carteira de habilitação, pois se trata de
execução de débito relativo a mensalidades escolares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
Inciso IV do art. 139 do novo CPC que deve ser
aplicado de forma criteriosa, não admitindo a restrição
de direitos individuais sem o devido processo legal por
afrontar disposição constitucional. Recurso desprovido.”
(TJSP, Ag. n. 2212636-24.2016.8.26.0000, Rel. Des.
GILBERTO LEME, 35a Câmara de Direito Privado, j.
13/02/2017) (grifos nossos).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Exequente que, não tendo
localizado bens penhoráveis, pleiteia a suspensão do direito
de dirigir, a retenção de passaportes e o cancelamento de
cartões
de
créditos
pertencentes
aos
executados.
Indeferimento. Medidas coercitivas previstas no artigo 139,
IV, do Código de Processo Civil, que devem estar pautadas
nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Deferimento que, no caso, não se mostra razoável, posto
que implicaria em violação de direitos fundamentais do
cidadão, atingindo, inclusive, direito de terceiros. Decisão
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Ag.
2235359-37.2016.8.26.0000, Rel. Des. RUY COPPOLA, 32a
Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2017).
Esta Câmara também adota esse posicionamento
(AI no 2209320-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, j.
29/10/2018; AI no 2243959-13.2017.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. 09/03/2018; AI no 2118733-95.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Campos Mello, j. 29/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2151956-34.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 29.395 - BM
Não fosse isso, acrescente-se que os diretores da
pessoa jurídica executada sequer integram o polo passivo do cumprimento
de sentença, não cabendo a adoção de tais medidas em seu detrimento.
Descabe a aplicação por analogia do art. 135, III
do Código Tributário Nacional, não havendo a solidariedade ali prevista em
relações de direito privado.
Verifica-se, portanto, que o pedido extrapola os
limites objetivos e subjetivos da demanda, de modo que deve ser mantida a
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator